Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte embargante contra a sentença que julgou improcedente os seus embargos de terceiro, no qual postula a desconstituição da penhora sobre o veículo Citroën/Picasso II20GLX, ano 2007/2008 e, sucessivamente, o reconhecimento do seu direito de propriedade sobre o bem. Em suas razões, sustenta que por ocasião da aquisição do carro não existia nenhum gravame incidente sobre a sua propriedade. Afirma que somente obteve ciência da incidência do registro da penhora ao solicitar a transferência junto ao DETRAN, o que demonstra a sua boa-fé na aquisição do bem.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. No âmbito dos juizados especiais, ante os princípios norteadores do procedimento sumaríssimo, havendo apresentação de documentos pelo réu em contestação, a manifestação da parte autora deve se dar de forma imediata no âmbito da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995, não existindo previsão de réplica. Na espécie, o julgado foi antecipado por inexistir necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I do CPC. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sobretudo quando se percebe ausência de prejuízo à parte.
IV. De início, consigna-se que a fraude à execução acarreta a ineficácia da venda ou doação, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). No entanto, para a sua configuração exige-se que o terceiro adquirente tenha tido condições de tomar ciência do gravame que já incidia sobre o bem no momento do contrato de compra, conforme previsto no enunciado de súmula 375 do STJ.
V. Compulsando os presentes autos e os dos ação de cobrança, 0710797-63.2021.8.07.0009, depreende-se que o carro foi adquirido pelo embargante em 17.12.2021 e que em 04.11.2021 houve a citação válida do executado. Somente em 05.05.2022 foi registrada a restrição sobre o veículo no sistema RENAJUD. Assim, ainda que se considere a citação válida anterior à venda do veículo, não restou comprovada a má-fé do terceiro/recorrente, pois quando da negociação, financiamento do veículo e tradição do bem, consolidando a transferência patrimonial, não havia qualquer restrição, o que corrobora com a boa-fé presumida da adquirente do bem.
VI. Assim, na espécie, não demonstrados os requisitos da Súmula 395 do STJ, não se configura a fraude à execução, devendo ser baixada a restrição no sistema RENAJUD, Precedente: (Acórdão 1619788, 07170202520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.)
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito proprietário da recorrente sobre o veículo Citroën/Picasso II20GLX, ano 2007/2008, descrito no documento de ID 41283418, bem como excluir a restrição efetivada sobre o referido nos autos 0710797-63.2021.8.07.0009. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.